Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ZEN CARD. CADEIA DE FORNECEDORES. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS VALORES BLOQUEADOS NO CARTÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA CONFIGURADA. VALORES JÁ RECEBIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a autora ter firmado contrato social de sociedade em conta de participação com a empresa G44 Brasil S.A, que consistia na aplicação de capital em dinheiro sob a promessa de rendimentos diários ou mensais em percentuais variáveis, a depender do plano escolhido. Segundo a autora, a empresa G44 BRASIL atuava na forma de pirâmide, sendo os lucros recebidos no cartão da ZEN CARD. Sustenta ser credora R$ 7.800,00, referente aos lucros repassados pelo Grupo G44 Brasil, indevidamente retida no cartão ZEN CARD, os quais alega nunca ter recebido.2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora com fundamento na hipossuficiência comprovada. Foram ofertadas contrarrazões.3. A Zen Card teria firmado contrato com a G44 Brasil para prestar serviços em meios de pagamento, para a gestão de plataforma de cartões pré-pagos com a Bandeira Mastercard. Afora o preço ajustado pelo pagamento, pago pela G44, não há evidências de que a Zen Card tenha tido qualquer controle da operação ou disponibilidade dos recursos obtidos com os investimentos.4. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça pela empresa recorrida, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, principalmente quando desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica da beneficiária. Impugnação à gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões, rejeitada.5. A análise da fatura do cartão Zen Card (ID 53125348) permite concluir que a autora dispôs do valor de R$ 7.800,00, que alega ter sido “retido”. Soma-se a isso, os termos da petição de ID 53125349, na qual a parte autora admite ter recebido o valor:
“EXCMO DR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DFINGRID e MARIA GORETE, devidamente qualificadas nos autos da presente Ação, vêm, respeitosamente perante Vossa Excelência, manifestar-se quanto aos extratos anexados à petição de ID 99406002.As partes autoras informam que os valores recebidos durante o vínculo entre as partes são irrelevantes para a controvérsia.Como esclarecido, a promessa das rés, não cumprida, era de devolução integral do aporte realizado, sem descontar eventuais pagamentos feitos no curso da prestação dos serviços de investimento.Assim, como o acordado não foi cumprido, é direito das partes autoras receber a integralidade dos valores aportados.Requer o prosseguimento do feito e reforça os pedidos autorais.Nestes termos, pede deferimento e Justiça. Brasília, 12 de agosto de 2021. Lucas Amaral da Silva OAB/DF 56.158” (sic) (g.n).
6. De igual modo, a sentença prolatada nos autos no 0705299-84.2020.8.07.0020, da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 53125347) afirma o recebimento da quantia ora reclamada pela autora, a saber:
“(...) Porém, de fato os autores conseguiram a restituição parcial, nos valores abaixo, sendo devido apenas a diferença:Ingrid Albuquerque Silva realizou um aporte de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 16/8/2019 (Id. 62046529), mas foi restituída em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme extrato de pagamento de Id. 79006265;Maria Gorete Félix Albuquerque realizou um aporte no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 11/3/2019 (Id. 62046512), mas foi restituída em R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais), segundo extrato de Id. 79006266.Desta forma, realmente imprecisa a inicial quando omite a informação que foi recebida parte da importância “investida”, conforme relatado na contestação e não impugnado pelas rés, onde foram creditadas as importâncias no cartão usado pelos autores (recargas online).(...)” (g.n).
7. Diante das provas apresentadas, a autora limita-se a argumentar que: “(...) desconhece qualquer saque realizado, muito menos débito em conta conforme alegado pela ré. Informa a requerente que não reconhece o documento e recorda não ter realizado saques, antes, que os valores ficaram com a segunda requerida.”8. Nas razões recursais, a autora insiste em afirmar nunca ter sacado os valores a ela disponibilizados no Cartão Pré-Pago da Zencard a despeito de constar dos autos extrato (ID 53125348) que a contradiz.9. Da litigância de má-fé. Na inicial, a recorrente afirma não ter realizado qualquer saque ou transferência dos valores que estavam à sua disposição no cartão pré-pago Zen Card. Insiste no argumento de que o valor estaria retido pela requerida e, ainda, requer seja indenizada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.10. O art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Para o exercício do direito de ação exige-se seriedade de propósito. Nesse aspecto, deve a recorrente ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida12. Recorrente condenada a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC).13. Condenada, ainda, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A gratuidade da justiça não atinge o valor devido em condenação por litigância de má-fé (Enunciado 114 do FONAJE).14. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.